Tribunal: TJES
Processo: 5032937-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032937-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: ISABELA CORREA MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032937-33.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDOS: ISABELA CORREA MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso em voo internacional, perda de conexão e ausência de assistência adequada.
2. A passageira adquiriu bilhete com itinerário internacional e conexão doméstica. O atraso no primeiro trecho ocasionou a perda da conexão subsequente, sendo necessária a aquisição de nova passagem.
3. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e afastou a ocorrência de fortuito externo, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 1.679,60 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) saber se o atraso decorreu de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da transportadora; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço, especialmente quanto à perda de conexão e ausência de assistência; e (iv) saber se estão configurados os danos materiais e morais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inaplicável a suspensão do Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia envolve falha na prestação do serviço e fortuito interno, não se limitando à hipótese de fortuito externo prevista no art. 256, § 3º, do CBA.
6. Configurada relação de consumo, com incidência do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor.
7. A conexão disponibilizada pela companhia aérea mostrou-se insuficiente, evidenciando risco criado pela própria transportadora. O atraso, ainda que reduzido, foi suficiente para causar a perda da conexão.
8. Ausente prova de assistência material adequada, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que reforça a falha na prestação do serviço.
9. Danos materiais comprovados pelo gasto com nova passagem aérea, diretamente decorrente da conduta da ré.
10. Danos morais configurados in re ipsa, diante da perda de conexão, ausência de assistência e necessidade de solução pelo próprio consumidor. O valor da indenização fixado em R$6.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inadequação do tempo de conexão em transporte aéreo internacional configura fortuito interno e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A perda de conexão associada à ausência de assistência material gera dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. O atraso, ainda que reduzido, não afasta a responsabilidade quando inserido em contexto de risco criado pela própria transportadora.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CBA, art. 256, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0000221-19.2020.8.04.7301, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 10.05.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de: (i) R$ 6.000,00 a título de danos morais; e (ii) R$ 1.679,60 a título de danos materiais, decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

Na origem, narra a autora que adquiriu passagens aéreas em itinerário internacional (Frankfurt/Rio de Janeiro – voo LH500) com conexão doméstica (Rio de Janeiro/Vitória), tendo ocorrido atraso no primeiro trecho, o que culminou na perda da conexão subsequente, além de alegada preterição de embarque e ausência de assistência adequada, circunstâncias que a obrigaram a adquirir nova passagem por conta própria.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou a alegação de fortuito externo e condenou a companhia aérea nos termos acima delineados.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese (ID 18018962), a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF; a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o atraso foi ínfimo e decorrente de condições climáticas adversas; a presença de excludente de responsabilidade, diante da assistência prestada e da reacomodação realizada; a ausência de comprovação dos danos materiais e morais; e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização.

Apesar de dispensável, é o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 18018963 e 18018964).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no Tema 1417 do STF. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de fortuito externo ou força maior (ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia dos autos não se limita à discussão acerca de fortuito externo, mas envolve, sobretudo, falha na prestação do serviço, notadamente na organização do itinerário, perda de conexão e ausência de assistência material, circunstâncias que evidenciam hipótese de fortuito interno, afastando a incidência da suspensão pretendida.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que

Superado este ponto, passo ao exame do mérito e adianto ser o caso de manutenção da sentença.

Anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, atraso excessivo na chegada ao destino final e consequente configuração dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

No caso concreto, restou incontroverso que houve atraso no voo internacional, ainda que de aproximadamente 31 minutos. Todavia, tal circunstância não pode ser analisada de forma isolada. Conforme consignado na sentença de origem, o itinerário disponibilizado pela companhia previa conexão de apenas 1h55min em voo internacional, o que se revela, por si só, temerário e insuficiente para garantir a adequada transição entre voos.

Assim, o atraso, ainda que reduzido, foi suficiente para materializar o risco previamente criado pela própria transportadora, culminando na perda da conexão.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. C
ANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR RAZOÁVEL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Os argumentos trazidos em sede de apelação pelo recorrido não fazem referência ao trecho do voo do qual a apelada afirma ter ocorrido overbooking com consequente cancelamento, portanto não enfrenta a linha decisória da sentença. II - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de "overbooking" configura dano in re ipsa. III - No que tange ao quantum indenizatório fixado em sentença, reputa-se que a quantia de R$6 .000,00 (seis mil reais) é inferior aos valores fixados nos tribunais pátrios, de modo que o apelo de redução dos valores não merece guarida. IV – Apelação conhecida e deprovida.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0000221-19.2020 .8.04.7301 Tabatinga, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

No tocante à assistência material, igualmente não assiste razão à recorrente. O conjunto probatório evidencia que a autora não recebeu suporte adequado, tendo permanecido por período considerável sem orientação eficaz e sem reacomodação tempestiva, sendo compelida a adquirir nova passagem aérea por meios próprios.

Tal conduta viola diretamente as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que impõe ao transportador o dever de prestar assistência material, informacional e de reacomodação em casos de atraso e perda de conexão.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que a autora comprovou o desembolso de R$1.679,60 para aquisição de nova passagem, valor diretamente vinculado à conduta da recorrente, estando presente o nexo causal, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

No que tange aos danos morais, estes se configuram in re ipsa, diante da evidente violação à dignidade da passageira, submetida a atraso em voo internacional, perda de conexão, ausência de assistência e necessidade de solução do problema por meios próprios.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$6.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)